Tribunal: TJSP
Processo: 1086118-84.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Embargos de terceiro. R. sentença de improcedência, com apelo somente do embargante. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resultante do indeferimento do pedido de prova testemunhal. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento do feito. Preliminar afastada. No mérito, o apelo também não prospera. Pretendida manutenção na

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Embargos de terceiro. R. sentença de improcedência, com apelo somente do embargante. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resultante do indeferimento do pedido de prova testemunhal. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento do feito. Preliminar afastada. No mérito, o apelo também não prospera. Pretendida manutenção na posse do imóvel indicado na inicial, declarando-se extinta a garantia e a ordem de constrição ou anulação dos atos da credora fiduciária. Conjunto probatório desfavorável ao demandante. Inadimplemento de cédula de crédito bancário com pacto de alienação fiduciária de imóvel em garantia. Ciência do embargante do negócio jurídico firmado em seu proveito. Conduta intencionalmente temerária. Litigância de má-fé verificada. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos. Sentença integralmente ratificada em grau de recurso. Sucumbência majorada. Recurso improvido.